Tribunal: TJSP
Processo: 1006340-87.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS - CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PROGRAMA "UNIESP PAGA" - AUTOR - ADESÃO - RÉ - PROVA DOCUMENTAL - ENCARTE COM A CONTESTAÇÃO - CONFIRMAÇÃO DO INGRESSO DO AUTOR NO PROGRAMA E A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DIANTE DO CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS ASSUMIDAS - APELO - RÉ - ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA - VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS - CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PROGRAMA "UNIESP PAGA" - AUTOR - ADESÃO - RÉ - PROVA DOCUMENTAL - ENCARTE COM A CONTESTAÇÃO - CONFIRMAÇÃO DO INGRESSO DO AUTOR NO PROGRAMA E A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DIANTE DO CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS ASSUMIDAS - APELO - RÉ - ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA - VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO ("VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM") - DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL - RÉ - RESPONSABILIDADE EM ARCAR INTEGRALMENTE COM O FINANCIAMENTO PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006340-87.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIESP
S.A., é apelado JÂNIO VENCESLAU DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006340-87.2017.8.26.0020 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1006340-87.2017.8.26.0020
APELANTE: UNIESP S/A
APELADO: JÂNIO VENCESLAU DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1o GRAU: LUCIANE CRISTINA RODRIGUES GADELHO
VOTO No 11.490
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E
DANOS - CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PROGRAMA
“UNIESP PAGA” - AUTOR - ADESÃO - RÉ - PROVA DOCUMENTAL -
ENCARTE COM A CONTESTAÇÃO - CONFIRMAÇÃO DO INGRESSO
DO AUTOR NO PROGRAMA E A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
DIANTE
DO
CUMPRIMENTO
DAS
RESPONSABILIDADES
CONTRATUAIS ASSUMIDAS - APELO - RÉ - ALEGAÇÃO -
AUSÊNCIA DE PROVA - VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO (“VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”) -
DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL - RÉ -
RESPONSABILIDADE EM ARCAR INTEGRALMENTE COM O
FINANCIAMENTO PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
perdas e danos, cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “...
Ante o exposto, JULGO EXTINTO A AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO em relação às
rés, Fundo de Investimento Caixa Uniesp Paga Renda Fixa Crédito Privado Longo
Prazo, Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não-padronizados e Fundo de
Investimento Uniesp Paga Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo, com fulcro no
art. 485, VI, do CPC; e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial em relação à ré
Uniesp S/A para condena-la ao pagamento do financiamento (FIES) da parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006340-87.2017.8.26.0020 -Voto no
3
(CPC, art. 487, I). Sendo assim, face à sucumbência, arcará a ré Uniesp com as custas
e despesas processuais e com os honorários advocatícios do Patronos da autora que
fixo em R$ 2.000,00. Pelo princípio da causalidade, deixo de condenar a autora na
verba honorária em relação ás corrés, porquanto, emendou a inicial no tempo
oportuno, requerendo a respectiva exclusão, a qual não foi realizada por equivoco que
não pode ser à requerente imputado.” (fls. 547/551).
A ré apelou. Argui a falta de interesse processual. Sustenta
que ao término do curso o autor deveria preencher requerimento para a amortização do
contrato e entregá-lo com a documentação necessária para a análise do cumprimento das
cláusulas contratuais, do que não cuidou. Exalta que comprovou o comunicado enviado
ao autor. Aduz que o pagamento da amortização das parcelas do Fies não foi realizado
por culpa do autor. Afirma a legalidade do programa. Como pedido subsidiário, postula
a mitigação da verba honorária. Prequestiona a matéria. Pretende a reforma da sentença
(fls. 554/563).
O autor contrarrazoou (fls. 571/636).
É O RELATÓRIO.
A prova documental era suficiente para o julgamento do
feito e a preliminar de falta de interesse processual se confunde com o mérito e assim
será analisada.
O autor celebrou contrato de prestação de serviços
educacionais. Frequentou o curso de tecnologia em logística. Inicialmente se matriculou
no curso de educação física em 14.12.2012 (fls. 291), mas posteriormente migrou para
aquele (fls. 265/267). Na mesma data da matrícula inicial avençou o contrato no
685.700.785 de abertura de crédito para o financiamento de encargos educacionais -
FIES (fls. 269/282) e cronograma de amortização (fls. 283/289). Colou grau em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006340-87.2017.8.26.0020 -Voto no
4
25.1.2015 e o diploma foi expedido em 30.1.2015 (fls. 337).
Trata-se de relação de consumo. Inverte-se o ônus da
prova, conforme o art. 6o, VIII, da Lei 8.078/90. Notoriamente, a ré instituiu o programa
“Uniesp Paga” para angariar alunos e se capitalizar com recursos advindos das
mensalidades o financiamento estudantil. Em outras palavras, ainda que arcasse com o
pagamento, como divulgado, seria negócio vantajoso em vez de buscar recursos no
mercado financeiro.
Não se trata de programa lançado ao longo do curso em
que seleciona com rigor alunos para que façam jus à isenção. Ao contrário, buscou
divulgá-lo para atraí-los. Ainda que não apresentado o “Contrato de garantia de
pagamento das prestações do FIES”, a ré trouxe aos autos documentação suficiente para
comprovar a adesão do autor ao programa.
Afere-se do expediente datado de julho de 2016 que a ré
comunica que o autor cumpriu as responsabilidades contratuais e declara que assumiria
os encargos do contrato de financiamento estudantil (fls. 335). Apresentou ainda check-
list em que apurou o atendimento de todos os requisitos e a dispensa do ENADE (fls.
338). Essa circunstância inclusive contraria a tese da defesa.
Portanto, veda-se o comportamento contraditório. Trata-se
da máxima venire contra factum proprium. Deve atuar conforme o dever da boa-fé
objetiva (art. 422 do Código Civil). Sobre a questão, lição de Flávio Tartuce:
“Pela máxima venire contra factum proprium non potest,
determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um
comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade,
decorrentes da boa-fé objetiva. O conceito mantém relação com a tese dos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006340-87.2017.8.26.0020 -Voto no
5
próprios, muito bem explorada no Direito Espanhol por Luís Díez-Picazo.35 Para
Anderson Schreiber, que desenvolveu excelente trabalho específico sobre o tema no
Brasil, podem ser apontados quatro pressupostos para aplicação da proibição do
comportamento contraditório: 1.o) um fato próprio, uma conduta inicial; 2.o) a legítima
confiança de outrem na conservação do sentido objetivo dessa conduta; 3.o) um
comportamento contraditório com este sentido objetivo; 4.o) um dano ou um potencial
de dano decorrente da contradição.36 A relação com o respeito à confiança
depositada, um dos deveres anexos à boa-fé objetiva, é muito clara, conforme consta do
Enunciado n. 362 da IV Jornada de Direito Civil: <A vedação do comportamento
contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança,
como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil>” (Manual de Direito Civil, volume
único/Flávio Tartuce, 5. Ed. Ver., atual. e ampl - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015,
págs. 473/474).
Por fim, os honorários advocatícios foram fixados de
forma equitativa e atendem aos requisitos do art. 85, § 8o, do CPC. O quantum nem
sequer atinge 10% do valor atribuído à causa (fls. 298/299).
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na
fase recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
R$ 2.500,00.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR